Tribunal: TCU
Processo: 019.537/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6758/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de SaúdeMS, em desfavor do município de Mazagão/AP (CNPJ: 05.986.427/0001-24) e de Cilene dos Santos Baia Afonso (CPF: XXX.975.752-XX), em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário, em relação aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - MS. Considerando que, regularmente citado, o município de Mazagão/AP optou pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; Considerando a jurisprudência do Tribunal de que a boa-fé de entes federados é presumida, conclui-se pela possibilidade de concessão de novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o município de Mazagão/AP recolha a importância devida, atualizada monetariamente (sem a incidência de juros moratórios), nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, regularmente citada e ouvida em audiência, a responsável Cilene dos Santos Baia Afonso apresentou alegações de defesa, as quais foram parcialmente rejeitadas, abatendo-se parte dos débitos apurados, entendo presente a boa-fé dessa responsável, nos termos do art. 202, § 2o, do RITCU; Considerando o reconhecimento da boa-fé da responsável Cilene dos Santos Baia Afonso, conclui-se pela possibilidade de concessão de novo e improrrogável prazo de quinze dias para que a referida responsável recolha a importância devida, atualizada monetariamente (sem a incidência de juros moratórios), nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 89-92). 1. Processo TC- Processo 019.537/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cilene dos Santos Baia Afonso (XXX.975.752-XX); Prefeitura Municipal de Mazagão - AP (05.986.427/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mazagão - AP. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Considerar revel o município de Mazagão/AP (CNPJ: 05.986.427/0001-24), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 1.8. Rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Cilene dos Santos Baia Afonso (CPF: XXX.975.752-XX); 1.9. Fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Mazagão/AP (CNPJ: 05.986.427/0001-24) e Cilene dos Santos Baia Afonso (CPF: XXX.975.752-XX) efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados à responsável Cilene dos Santos Baia Afonso (CPF: 302.975.75287): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 4.142,96 5/1/2016 788,00 5/1/2016 13.910,64 8/1/2016 834,10 8/1/2016 748,60 8/1/2016 2.262,90 8/1/2016 3.725,39 8/1/2016 1.425,00 8/1/2016 12.657,93 8/1/2016 788,00 11/1/2016 834,10 11/1/2016 834,10 14/1/2016 834,10 14/1/2016 8.982,90 14/1/2016 25.311,06 14/1/2016 2.146,58 15/1/2016 1.709,08 15/1/2016 748,60 15/1/2016 834,10 15/1/2016 834,10 15/1/2016 834,10 19/1/2016 249,75 19/1/2016 850,97 19/1/2016 1.375,60 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 8.900,00 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 748,60 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 19.080,00 20/1/2016 834,10 20/1/2016 1.045,00 20/1/2016 1.045,00 20/1/2016 748,60 20/1/2016 748,60 27/1/2016 35.022,50 1o/2/2016 13.661,46 1o/2/2016 3.931,70 1o/2/2016 25.235,96 5/2/2016 1.796,58 8/3/2016 7.500,00 11/3/2016 5.234,23 11/3/2016 13.001,26 11/3/2016 25.616,20 14/3/2016 6.900,00 14/3/2016 2.300,00 14/3/2016 7.700,00 14/3/2016 228,82 14/3/2016 1.150,00 14/3/2016 11.500,00 14/3/2016 6.400,00 14/3/2016 9.600,00 14/3/2016 8.050,00 14/3/2016 259,36 14/3/2016 591,61 14/3/2016 2.300,00 18/3/2016 844,00 5/4/2016 7.575,99 5/4/2016 16.829,83 7/4/2016 4.100,00 7/4/2016 3.534,00 3/5/2016 25.317,90 3/5/2016 7.575,99 3/5/2016 17.079,83 5/5/2016 6.400,00 5/5/2016 3.200,00 2/6/2016 24.797,21 2/6/2016 7.129,90 2/6/2016 16.880,60 6/6/2016 3.200,00 6/6/2016 2.300,00 Débitos relacionados ao município de Mazagão/AP (CNPJ: 05.986.427/0001-24): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2016 25.350,00 14/1/2016 23.475,00 14/1/2016 5.390,00 15/1/2016 26.211,70 15/1/2016 9.442,89 22/1/2016 15.940,00 4/2/2016 28.550,00 10/2/2016 10.950,00 9/3/2016 28.460,00 18/3/2016 10.014,50 22/3/2016 5.769,00 6/4/2016 23.000,00 7/4/2016 26.021,50 3/5/2016 1.187,00 9/5/2016 22.280,00 8/6/2016 25.417,50 10/6/2016 15.104,00 15/6/2016 10.000,00 21/6/2016 14.260,00 1.10. Informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva dos débitos atualizados monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; e 1.11. Autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas corrigidas monetariamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal.